Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CÉLIA RIBEIRO SANTOS CARLOS EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator